Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701904-85.2023.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RECADASTRAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. GTIT. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECADASTRAMENTO DE TÍTULOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não tenha sido submetida ao juízo a quo, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso conhecido em parte. 2. O § 2o do art. 54 da Lei 9.784/1999 estabelece que qualquer medida tomada pela autoridade administrativa que demonstre a intenção de impugnar a validade do ato interrompe o prazo decadencial. Assim, a solicitação de ação corretiva pela CGDF configura ato de impugnação à validade do ato questionado, e demonstra que o prazo decadencial foi interrompido, não tendo, portanto, se operado a decadência. 3. O memorando da Administração Pública não tem como objetivo anular os pagamentos já realizados ou exigir a restituição, mas realizar auditoria nos títulos apresentados pelos servidores, com a finalidade de garantir que o benefício concedido esteja em conformidade com os requisitos normativos, motivo pelo qual também não há que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade de salários. 4. Não há indícios de ofensa ao devido processo legal, pois a convocação para o recadastramento, por meio do Memorando n. 2/2023-SES/SUGEP/CIGEC/GT-PORT 141/17, demonstra que os servidores terão a possibilidade de exercer o seu direito de defesa. 5. No que se refere aos honorários advocatícios, não há complexidade na matéria, tendo transcorrido curto período desde o ajuizamento da ação, o que demanda menor tempo despendido pelo advogado. Desse modo, tendo sido os honorários advocatícios fixados no valor de R$ 3.654,80, equivalentes a 10 URHs de julho de 2023, conforme definido pela OAB-DF, e observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, afigura-se adequado, em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, informadores do CPC, e de envergadura constitucional. 6. Recurso dos autores parcialmente conhecido e não provido. Recurso do réu não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 178, § 2o, da LC 840/2011, 2o e 54, caput, ambos da Lei 9.784/99, 207 do Código Civil, e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a decadência do período anterior a 2/10/2010. Argumentam que o período objeto da revisão ultrapassa, em muito, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para sua revisão. Asseveram que a pretensão do Distrito Federal é de rever todos os seus atos de concessão/majoração da GTIT, inclusive anteriores a 2/10/2010, alargando o título executivo. Indicam que a alegação de recadastramento para aqueles que tiveram a GTIT concedida ou majorada antes de 2/10/2010 não se sustenta, nem mesmo se fosse por suposto extravio de documentos. Ressaltam que o próprio recadastramento é questionável, pois é ônus da Administração Pública localizar os requerimentos e documentos entregues, sejam eles anteriores ou posteriores a 2/10/2010, para viabilizar a eventual apuração da continuidade (ou não) do pagamento, ônus esse que não deve ser transferido para o servidor. Requerem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ULISSES RIEDEL RESENDE, OAB/DF 968. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 178, § 2o, da LC 840/2011, 2o e 54, caput, ambos da Lei 9.784/99, 207 do Código Civil, e 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Percebe-se, portanto, que, ao contrário do pedido constante da petição inicial (reconhecimento da decadência referente ao período compreendido entre 2/10/2020 e 21/8/2014), o pedido recursal é diverso (reconhecimento da decadência referente às gratificações concedidas antes de 2/10/2010), o que consubstancia indevida inovação recursal [...] No processo, autos n. 0711212-87.2019.8.07.0018, com sentença transitada em julgada no dia 16/6/2020, foi analisada a possibilidade de revisão da gratificação, com base no recadastramento dos títulos dos servidores, ocasião em que o pedido foi julgado procedente, para determinar ao TCDF que se abstivesse de impor ao Distrito Federal a obrigação de pagamento cumulativo da gratificação, por titulação, com base em títulos da mesma natureza. Desse modo, a Portaria 141/2017, ao estabelecer a data de 2/10/2010 como marco temporal, baseou-se no prazo quinquenal previsto na legislação, contado a partir da solicitação de ação corretiva emitida pela Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF), o que está de acordo com o prazo decadencial de cinco anos para que a administração pública anule atos administrativos, conforme previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Ademais, o § 2o do art. 54 da Lei 9.784/1999 estabelece que qualquer medida tomada pela autoridade administrativa, que demonstre a intenção de impugnar a validade do ato, interrompe o prazo decadencial. Assim, a solicitação de ação corretiva pela CGDF configura ato de impugnação à validade do ato questionado, o que significa que o prazo decadencial foi interrompido e, portanto, não se operou a decadência. Desse modo, a validade da ação não foi prejudicada pelo prazo de cinco anos, pois houve manifestação concreta da administração que interrompeu o curso do prazo, de acordo com a legislação aplicável [...] Outrossim, o memorando da Administração Pública não tem como objetivo anular os pagamentos já realizados ou exigir a restituição, mas realizar auditoria nos títulos apresentados pelos servidores, com a finalidade de garantir que o benefício concedido esteja em conformidade com os requisitos normativos, motivo pelo qual também não há que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade de salários. Com relação à alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, é de se destacar que, ao convocar os servidores para o recadastramento, é garantida a sua oportunidade de participação do processo, bem como acompanhamento o andamento da revisão. Assim, não há indícios de ofensa ao devido processo legal, pois a convocação para o recadastramento, por meio do Memorando n. 2/2023-SES/SUGEP/CIGEC/GT-PORT 141/17, demonstra, como mencionado, que os servidores terão a possibilidade de exercer seu direito de defesa (ID 64342323). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72317533. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016